Tribunal: TJPA
Processo: 0003375-39.2019.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003375-39.2019.8.14.0111

APELANTE: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2.

Caso concreto, no qual, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

3.

Recurso conhecido e desprovido,

à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c repetição de indébito tutela de urgência e indenização de dano moral movida em face
BANCO BMG S.A
, que tramitou na Vara única de Ipixuna do Pará.

Narra a exordial, que o autor é pessoa idosa e recebe benefício previdenciário e que ao verificar seu extrato junto ao INSS observou em seu benefício o desconto de valores que desconhecia.

Relata que ao se dirigir ao INSS descobriu se tratar de reserva de margem consignável e que o banco vem realizando a retenção de margem consignável no percentual de 5% sobre o valor do benefício.

Sustenta que não assinou contrato junto ao banco réu para obtenção de tais empréstimos e que não recebeu o valor que correspondesse a suposta contratação e que vem suportando mensalmente os descontos indevidos

Afirma que o desconto refere-se ao contrato nº11688382, com início de contrato em 01/11/2015 com limite de cartão no valor de R$ 1.081,00 (um mil e oitenta e um reais) e vem sendo descontado o valor de R$ 45,91. (quarenta e cinco reais e noventa e um centavos).

Requereu que fosse julgada procedente a presente demanda, declarando a ilegalidade da averbação de reserva de cartão de crédito (RMC) e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Deferida a gratuidade de justiça (ID 5494671 pg 01/03).

O banco requerido apresentou contestação aos autos (ID 5494676 págs. 1/4) alegando que o requerente fazia uso do cartão de crédito BMG Card e que realizou saques no valor de R$ 1.044,00 ( um mil e quarenta e quatro reais ), R$ 254,57 ( duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 118, 52 ( cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos). Esclarece que as referidas quantias foram disponibilizadas na forma de transferência eletrônica em conta corrente do autor e que por se tratar de cartão consignado o banco realiza o desconto mínimo na folha de pagamento e que não efetuou descontos maiores que os previstos contratualmente. No mérito, requereu a improcedência da demanda e em caso de condenação que sejam descontados os valores recebidos pelo autor e que não foram pagos.

Após regular processamento do feito, foi proferido julgamento da lide, cuja parte dispositiva segue transcrita:

“Ante o exposto, nos termos do art.478, I do CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial. Diante da improcedência do pedido, revogo a tutela de urgência, concedida às fls. 33/34.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 5494692), alegando a irregularidade da contratação e que as alegações do banco requerido não refletem a realidade dos fatos, já que, não houve esclarecimento ao demandante sobre as condições da contratação. Aduz que resta configurada a existência de fraude na celebração do contrato, pois a assinatura constante no termo de contrato não é sua e que houve falha na prestação de serviço em decorrência de falsificação. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões a apelação (ID 5494694).

Vieram os autos conclusos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 04 de novembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. Razões recursais.

Verifico que cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude na ocorrência do negócio jurídico realizado.

Alega o apelante que o banco efetuou descontos indevidos em seu benefício, referente a reserva de margem consignável previdenciário, sem a sua anuência e por isso merece ser indenizado.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão ao apelante, já que, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação e não foi suscitado pelo apelante, durante a instrução processual, a ocorrência de vício

de consentimento que pudesse interferir na manifestação de vontade do requerente.

Verifica-se que a parte ré juntou (ID 5494680) cópia de contrato de termo de adesão cartão de crédito consignado banco bmg e autorização para desconto em folha de pagamento, assinado pelo apelado.

O referido instrumento prevê em sua cláusula 8.1 o seguinte :

8.1. Através do presente documento o /a) aderente/ titular autoriza sua fonte pagadora/ empregadora , de forma irrevogável e irretratável , a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício , em favor do banco BMG S.A, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.

Assim, evidencia-se que o contrato informava que seriam efetuados descontos referentes ao valor mínimo do cartão de crédito, o que foi ratificado pelo contratante no momento da assinatura do contrato. Além disso o banco apelado trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação a) cédula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco bmg (ID 5494680) que se encontra assinada pelo demandante; b) documentos pessoais do autor/apelante (ID 5494680) c) extrato de pagamentos. ( ID 4817046 – pg 01); d) faturas do cartão de crédito BMG ( ID 5494681), e) comprovantes de transferência

Por sua vez, verifico que o autor não questionou a autenticidade da documentação, não tendo requerido a produção de provas periciais durante a instrução processual ( ID 5494688) e deixando de se manifestar em réplica conforme demonstra certidão constante no ID 5494689.

Assim, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Corroborando este entendimento, transcreve-se julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIEMNTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRESTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)

Desta forma, em que pese a incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que as contratações foram regularmente efetuadas pelo autor junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

3-Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter a

sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 30 de novembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/11/2021